Tribunal: TJDFT
Processo: 0752246-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752246-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA RIBEIRO DO COUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SELMA RIBEIRO DO COUTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que homologou laudo pericial. Explica tratar-se na origem de ação de indenização por danos morais e materiais, em razão de suposto erro médico praticado em hospital da rede pública, durante a gestação e realização de procedimento de aspiração manual intrauterina. Sustenta que por ser portadora de HIV impõe cuidados especiais no pré-natal, no procedimento obstétrico e no monitoramento pós-operatório. Após o diagnóstico de gestação ectópica/heterotópica e ruptura da tuba uterina, necessitou de intervenção cirúrgica de urgência, e a ausência de monitoramento mínimo e de investigação adequada após o AMIU, restou configurada a falha na prestação do serviço de saúde, dando causa ao desfecho danoso. Esclarece que foi determinada a realização de perícia médica judicial, o expert concluiu pela inexistência de falha na assistência prestada e, pela ausência de nexo causal entre o atendimento realizado e a ruptura tubária. Concluiu pela raridade do quadro e na consonância das condutas com a literatura médica. Adverte que o Ministério Público se manifestou pela suficiência da prova pericial, opinando pelo indeferimento de nova perícia, e na sequência o laudo pericial foi homologado. Defende o cabimento do agravo de instrumento, pois embora a decisão recorrida não esteja expressa no rol do art. 1.015 do CPC, foi julgado sob o rito dos repetitivos o Tema 988, estabelecendo que o rol do art. 1015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas literalmente, sempre que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame em sede de recurso de apelação. Argumenta que a decisão agravada incorre em cerceamento de defesa ao homologar laudo pericial manifestamente omisso e contraditório, e indeferir nova perícia ou a complementação por profissional diverso. Discorre sobre os pontos que não estão claros no laudo apresentado. Requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada que homologou o laudo pericial. Quanto ao mérito, busca a reforma da decisão recorrida e anulação do laudo pericial, além da realização de nova perícia. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Cabe ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Deve ser destacado, inicialmente, que não consta no rol do art. 1015 do CPC, a decisão que homologa laudo pericial. A tese firmada quando do julgamento do Tema 988 do STJ foi a seguinte: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Após análise dos autos originários, não vislumbro urgência que impossibilite aguardar o trâmite regular do processo, e que eventual discussão da homologação do referido laudo poderá ser feita em sede de apelação ou contrarrazões, conforme art. 1.009, §1° CPC. Eventual tese de cerceamento de defesa em relação à decisão agravada deverá ser suscitada em preliminar de apelação e será apreciada no julgamento do recurso. Ressalto que não estão presentes a urgência ou decisão que possa resultar na inutilidade do julgamento em sede de apelação. Portanto não há perecimento do direito, nesse sentidoa jurisprudência da 5a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. NÃO SE APLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe a interposição de agravo de instrumento quando o objeto do recurso não se enquadra em uma das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC e se verifica a ausência da urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1919264, 0722441-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024; grifei) Sem dúvida a homologação de laudo pericial não está dentre as hipóteses relacionadas no art. 1015 do CPC, e tal decisão não autoriza a mitigação da regra processual, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ, por não configurar circunstância urgente a ensejar solução imediata, sob pena de perecimento do direito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, por manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital